Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-35.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E RISCO DA DEMORA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência para condenar o réu, ora agravado a fornecer BPAP S/T com bateria interna e/ou nobreak, máscara oronasal e umidificador aquecido nos termos da prescrição médica, sob o fundamento de ausência de explicação do risco concreto de morte à parte autora, ora agravante. Deferida liminar (ID 13384424). Contrarrazões apresentadas.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.
3. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. No caso dos autos, a paciente foi diagnosticada com quadro e insuficiência respiratória crônica hipercapnica, relacionado a Doença neuromuscular (doença de pompe). Há nos autos laudo médico atestando a necessidade dos equipamentos e tratamentos prescritos, bem como o risco de agravamento e complicações do quadro clínico do paciente, inclusive óbito (ID 51294060 – autos de origem 0760509-69.2019.8.07.0016)
5. Diante da gravidade do caso apontado, presentes os requisitos para tutela de urgência.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Liminar confirmada para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante o seguinte material/insumo: BPAP S/T, COM BATERIA INTERNA E/OU NOBREAK, MÁSCARA ORONASAL E UMIDIFICADOR AQUECIDO, nos temros da prescrição médica. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.